Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. VÍCIO OCULTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. Aquisição, em 18.9.2012, de “notebook”, o qual, em março de 2015, apresentou superaquecimento. Aduz o requerente que foi informado, na assistência técnica, que bastaria a limpeza nos “ventiladores”. Informa que os técnicos da autorizada, na mesma ocasião, sugeriram a substituição preventiva do monitor, sem custos, serviço que foi autorizado pelo consumidor. Assevera que, em 2019, a tela de seu “notebook” apresentou manchas, as quais seriam recorrentes em modelos de computadores posteriores a 2015, os quais, inclusive já teriam sido objeto de “recall”. Alega que, em 28.5.2019, entrou em contato telefônico com o suporte técnico da requerida e não obteve êxito à substituição do monitor, em razão de o equipamento ter sido comprado há mais de 5 anos. Argumenta que, em 2015, a tela de seu computador teria sido substituída por outra defeituosa (“problema na camada antirreflexo”). Requer a substituição da tela de seu “notebook” ou, na impossibilidade, outro equipamento com as mesmas características.
II. De outro lado, a requerida, em contestação, suscita preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração do alegado vício. No mérito, aduz que: (i) não disponibilizou serviço de “recall” ou programa de qualidade para o modelo de “notebook” do requerente; (ii) o prazo de garantia legal e contratual (um ano) já teria decorrido.
III. Nesse quadro, não obstante se tratar, em tese, de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua do laudo técnico ou ordem de serviço referente à substituição da tela do computador realizada em 2015, não há como estabelecer o nexo causal entre a troca do monitor e o vício de qualidade do produto (“problema na camada antirreflexo”), tudo a redundar na necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 4o e 6o e Lei n 9.099/95, Arts. 3o c/c 51, II).
IV. E, ainda que assim não fosse, seria questionável a aplicação do CDC, por se tratar de produto supostamente adquirido no exterior (ID 16092344), a prevalecer tese fixada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF (TUJ) no sentido de que os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional” (Acórdão n. 1142178, 20180020031502 UNJ, DJE 11.12.2018).
V. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, preliminar de incompetência (complexidade). Processo encerrado sem resolução do mérito (CPC, Art. 485, IV e Lei n. 9099/95, Art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).